Tribunal: TJMT
Processo: 1021537-81.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021537-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), CILBENE PEREIRA D OLIVEIRA - CPF: 207.766.161-53 (AGRAVANTE), BRUNA MARIA WANDERLEY SOARES DE CARVALHO - CPF: 064.003.691-04 (AGRAVADO), BARBARA WANDERLEY SOARES DE CARVALHO - CPF: 064.003.641-45 (AGRAVADO), RAFAEL SABO BURLAMAQUI - CPF: 032.927.281-00 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), ERNESTO SOARES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 474.325.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - FRAUDE À EXECUÇÃO - MEDIDAS CONSTRITIVAS CONTRA TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INCIDENTE ESPECÍFICO - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto por Cilbene Pereira D’Oliveira contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de alimentos ajuizada por Bárbara Wanderley Soares de Carvalho contra Ernesto Soares de Carvalho Júnior, que reconheceu fraude à execução e determinou constrições patrimoniais diretamente contra a agravante — mãe do executado —, com bloqueio de contas bancárias, penhora de proventos de aposentadoria, apreensão de veículos e inclusão de seu CPF nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. A agravante sustentou ser terceira estranha à execução, afirmou não ter vínculo com a dívida alimentar e apontou nulidade das medidas por ausência de contraditório e de incidente próprio, invocando os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada. Contra essa decisão, a exequente interpôs agravo interno, sustentando haver indícios suficientes de confusão patrimonial e blindagem de bens entre mãe e filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de medidas constritivas contra terceiro estranho à execução, sem a instauração de incidente específico e sem observância do contraditório; (ii) determinar se valores impenhoráveis, como proventos de aposentadoria, podem ser atingidos em execução alimentar alheia ao patrimônio da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A imposição de medidas constritivas diretamente contra terceiro que não integra o polo passivo da execução exige a instauração de incidente específico, sob pena de nulidade, conforme o art. 9º do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

4 - A ausência de instauração formal de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou patrimonial impossibilita o exercício do contraditório pela parte atingida, tornando nulos os atos constritivos realizados.

5 - A penhora recaiu sobre valores oriundos de proventos de aposentadoria, cuja impenhorabilidade é assegurada pelo art. 833, IV, do CPC, não sendo aplicável a exceção prevista para obrigação alimentar quando o executado não é o titular dos recursos.

6 - A existência de procuração ampla, uso compartilhado de bens ou suspeita de blindagem patrimonial não autoriza, por si só, medidas coercitivas contra terceiro, sem processo regular que assegure ampla defesa.

7 - O agravo interno limitou-se a reiterar alegações já conhecidas, sem infirmar os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a nulidade das medidas constritivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - É nula a imposição de medidas constritivas contra terceiro estranho à execução sem prévia instauração de incidente específico e sem observância do contraditório.

2 - A penhora de proventos de aposentadoria é vedada quando o titular dos valores não é o devedor da obrigação alimentar.

3 - Alegações de confusão patrimonial entre devedor e terceiro não dispensam o devido processo legal e a instauração do incidente de desconsideração patrimonial.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento proposta por
CILBENE PEREIRA D’OLIVEIRA
contra decisão interlocutória proferida na execução de sentença dos autos da Ação de Execução de Prestação Alimentícia nº 0053162-13.2014.8.11.0041, da 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, movida por
BARBARA WANDERLEY SOARES DE CARVALHO
, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução, com fundamento em suposta confusão patrimonial entre o executado e sua genitora, ora agravante, determinando, em face desta:

Penhora recaiu sobre valores advindos de verba de natureza alimentar (pensão), portanto, impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Afirma que a apreensão de veículos (Audi RS6 AV Híbrido, placa SHB6B00, e BYD Seal AWD, placa SPS9I19), bloqueio de contas bancárias.

Inclusão do CPF da agravante nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, e a aplicação de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer.

Agravo de instrumento
interposto por Cilbene Pereira D Oliveira (id. 296713853), aduzindo ser pensionista, e que não possui qualquer vínculo com a obrigação executada, tampouco há prova concreta da alegada fraude à execução.

Afirma que foi surpreendida com medidas de constrição patrimonial sem a prévia instauração de incidente processual específico, nem oportunidade para exercer o contraditório.

Aponta a nulidade da decisão, invocando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

Requer o deferimento de tutela recursal para suspensão da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a nulidade das medidas constritivas.

Recebido o recurso (id. 297260852), a relatora deferiu a liminar vindicada.

Interposto Agravo Interno
interposto por Barbara Wanderley Soares de Carvalho (id. 297875871), aduzindo a robustez do conjunto probatório produzido nos autos de origem, que comprovaria estrutura dolosa de blindagem patrimonial familiar entre mãe e filho.

Argumenta a existência de procuração pública com poderes irrestritos, pagamento de obrigações judiciais com recursos da genitora e uso exclusivo de veículos de luxo pelo executado, ainda que registrados em nome da agravada.

Afirmou que a decisão monocrática esvazia a efetividade da execução alimentar, cujo débito já supera R$ 598.000,00.

Com tais configurações, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o restabelecimento da eficácia da decisão de primeiro grau, inclusive no tocante às ordens de penhora, bloqueio e busca e apreensão dos veículos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso. (id. 298622365 e 302809382).

Procuradoria de Justiça manifestou apontoando desinteresse na ação. (id. 303332860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia gira em torno da possibilidade de se atribuir à mãe do executado, Cilbene Pereira D’Oliveira, responsabilidade patrimonial pela dívida alimentar, com base na alegada confusão patrimonial entre ela e o devedor, sem a prévia instauração de incidente processual e sem observância do contraditório formal.

A exequente sustenta que a decisão liminar ora impugnada esvazia a efetividade da execução alimentar, diante da robusta documentação constante nos autos de origem, que apontaria, segundo a exequente, para um padrão reiterado de blindagem patrimonial entre mãe e filho.

Sem prejuízo da complexidade dos elementos fáticos apresentados, é imprescindível reconhecer que as medidas constritivas determinadas no juízo de origem foram implementadas diretamente contra pessoa formalmente estranha à relação processual, sem instauração de incidente específico de desconsideração da personalidade patrimonial, tampouco foi garantida manifestação prévia da parte atingida, em clara afronta ao art. 9º do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE TERCEIRO. NULIDADE.

Comprovado que a penhora recaiu sobre bem terceiro e não do executado, impõe-se seu levantamento, pois o ato se revela nulo, já que somente o patrimônio do devedor responder por suas dívidas.
(TJMG, RAI 2846495-32.2022.8.13.0000, 17ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: AMAURI PINTO FERREIRA, JULGADO EM 01/03/2023).

Outrossim, no caso concreto, os bloqueios bancários incidiram sobre proventos de aposentadoria, categoria expressamente protegida pela impenhorabilidade legal, consoante art. 833, IV, do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria (...), salvo para pagamento de prestação alimentícia.”

Contudo, a obrigação alimentar em cobrança não é de responsabilidade da agravante, mas sim de seu filho, Ernesto Soares de Carvalho Júnior, de modo que não se aplica à agravada a ressalva da penhorabilidade prevista na parte final do dispositivo supracitado.

No mais, o agravo interno não apresenta argumentos suficientes para infirmar os fundamentos centrais da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os fatos controvertidos e documentos já conhecidos, sem afastar a constatação de que:

·

As medidas constritivas foram impostas sem contraditório formal;

·

A agravada não integra o polo passivo da execução;

·

E as verbas atingidas possuem natureza impenhorável.

Destaco, por oportuno, que o deferimento da tutela de urgência recursal não representa juízo definitivo de mérito, mas apenas uma medida de cautela, provisória e revogável, destinada a preservar direitos da parte até a deliberação final do recurso principal.

Em juízo de delibação, não se pode concluir, de forma inequívoca, que houve simulação jurídica ou dolo específico apto a configurar fraude à execução.

A mera existência de procuração ampla ou indícios de interposição de bens, embora relevantes, não dispensam o devido processo legal nem autorizam o sacrifício sumário de garantias fundamentais, especialmente quando ausente benefício direto da agravada com o inadimplemento alimentar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela liminar recursal que suspendeu os efeitos da decisão agravada.

Dou por
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025